Tribunal: TJSP
Processo: 1001305-12.2019.8.26.0624
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1001305-12.2019.8.26.0624/50000, da Comarca de Tatuí,
em que é agravante MARINETE INÁCIO BARBOSA (JUSTIÇA
GRATUITA),
é
agravado
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001305-12.2019.8.26.0624/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1001305-12.2019.8.26.0624/50000
COMARCA: TATUÍ (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: MARINETE INÁCIO BARBOSA
AGRAVADO: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
VOTO No 33.840
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO.
Juros remuneratórios.
Sujeição das
instituições financeiras à limitação estipulada
na Lei da Usura afastada (tema 25). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por MARINETE INÁCIO BARBOSA contra decisão que, em
ação revisional, negou seguimento a recurso especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou a orientação
estabelecida no E. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.061.530/RS, julgado sob o regime
dos
recursos
repetitivos.
Alega
abusividade
na
cobrança de taxa de juros de 22% a.m., porque está
muito acima da média de mercado.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001305-12.2019.8.26.0624/50000 - Voto no
3
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.061.530/RS,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que, no âmbito dos contratos bancários, no sentido de
não se sujeitarem as instituições financeiras à Lei da
Usura, acrescentando que a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% não indica, por si só,
abusividade. Confira-se a fls. 221/222.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001305-12.2019.8.26.0624/50000 - Voto no
4
(fls. 191/197) está em perfeita sintonia com a
orientação
superior,
ao
afastar
a
alegação
de
abusividade dos juros contratados, sob a justificativa
de que são normais aos de mercado para esse tipo de
crédito pessoal em que não há uma garantia específica
para o mutuante.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Com
relação aos juros contratados de 14,50% e 22% ao mês,
embora num primeiro olhar possa parecer com a
exorbitância propalada pela autora, o fato é que,
aparentemente são normais aos de mercado para esse
tipo de crédito pessoal em que não há uma garantia
específica para o mutuante. E na análise em tela, não
se pode olvidar de que concorreram para o custo do
empréstimo as próprias despesas vinculadas à concessão
do crédito, tais como a de cadastro e o IOF nas duas
operações, bastando observar o demonstrativo do custo
efetivo total de fls. 18 e 29” (fls. 193/194).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO